Tribunal: TJDFT
Processo: 0709637-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. O Tema Repetitivo 1169 do STJ objetiva “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”.
2. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença permitiu a individualização dos valores exigidos pela autora, sendo oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, que apresentou a sua impugnação.
3. Ausente adequação da controvérsia à tese fixada, a decisão que suspendeu o cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema Repetitivo 1169 do STJ deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e provido.